Tribunal: TJDFT
Processo: 0726716-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou desclassificação para uso próprio e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório justifica a condenação do réu por tráfico de drogas ou eventual desclassificação para uso próprio; e (ii) avaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e o critério de exasperação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico estão comprovadas pelas apreensões, laudos periciais e depoimentos do usuário e policiais, harmonizados com os elementos do processo. A tese de insuficiência de provas ou de destinação ao uso próprio é afastada, diante do contexto fático e das evidências.
4. A análise desfavorável da culpabilidade pela prática de dois núcleos do tipo penal (vender e trazer consigo) é indevida, conforme precedentes que vedam valoração negativa em condutas conexas no mesmo contexto fático.
5. O órgão julgador tem discricionariedade para, de forma fundamentada, adotar diferentes critérios para a exasperação da pena-base. No caso, o critério objetivo-subjetivo foi corretamente aplicado, sendo razoável e proporcional ao contexto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A comprovação de tráfico de drogas decorre de conjunto probatório harmônico e corroborado, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. A valoração negativa da culpabilidade pela prática de dois núcleos do tipo penal em contexto único é indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 392, § 2o, e 586; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; STF, Tema 506, de Repercussão Geral.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1679797, Processo no 0730598-86.2021.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 23.03.2023, pub. DJE 10.04.2023. TJDFT, Acórdão no 1917971, Processo no 0720076-63.2022.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 12.09.2024, pub. PJe 17.09.2024.